Tribunal: TJSP
Processo: 1084628-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Transporte de passageiros – Autor foi ejetado para fora do ônibus, pelo vidro dianteiro, depois da colisão com um viaduto – Fato incontroverso – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora apelante – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC – Contrato de transporte traz implícito em seu

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Transporte de passageiros – Autor foi ejetado para fora do ônibus, pelo vidro dianteiro, depois da colisão com um viaduto – Fato incontroverso – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora apelante – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC – Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e responsabilidade pelo dano ocasionado – Impossibilidade de exclusão de responsabilidade por fato de terceiro – Exegese do art. 735 do CC – Responsabilidade objetiva configurada – Não configura culpa exclusiva da vítima o fato de ela viajar em pé ao lado do motorista - Motivo determinante do acidente foi a colisão do veículo no viaduto e quem deveria evitar tal ocorrência, por motivos óbvios, era o motorista - Ao motorista (e não ao passageiro) compete zelar pelas normas gerais de circulação e conduta e o seu descumprimento, portanto, corresponde à infração praticada na direção do veículo, recaindo sobre o condutor as conseqüências do ato.
INDENIZAÇÃO – Dano material comprovado – Valor mantido – Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Definição do dano moral em R$ 20.000,00 – Admissibilidade -Pretensão de redução das verbas indenizatórias fixadas na sentença - Descabimento – Indenizações mantidas.
CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial da indenização por dano moral é o da data do arbitramento (data da sentença) e não o dia da citação, conforme súmula 362 do STJ – Sentença reformada neste ponto.
LIDE SECUNDÁRIA – Improcedência mantida em razão da cláusula de exclusão de cobertura porque a vítima viajava em local não apropriado – Estava em pé, ao lado do motorista.
Recurso provido em parte, apenas para alterar o termo inicial da correção monetária da indenização por dano moral.